Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM FURTO DE VEÍCULOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de paciente preso preventivamente em 13/2/2025, sob a acusação de integrar organização criminosa voltada à subtração e adulteração de caminhonetes modelo Toyota Hilux, com atuação no Distrito Federal e em outros Estados. A prisão foi mantida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF para garantia da ordem pública. Sustenta-se ilegalidade na prisão pela ausência de denúncia dentro do prazo legal, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de oferecimento de denúncia dentro do prazo legal acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) analisar se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da segregação cautelar; (iii) avaliar se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para resguardar a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de denúncia até o momento da impetração não invalida a prisão preventiva, especialmente quando o feito se encontrava em tramitação regular e os fundamentos da prisão permaneciam hígidos.
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo na denúncia recebida em 31/3/2025, imputando ao paciente a prática de crime de organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 4o, III e IV), com base em provas como impressões digitais em veículos furtados e envolvimento em planejamento das ações criminosas.
O periculum libertatis decorre da gravidade concreta dos fatos e do modo de atuação do grupo, altamente estruturado e com ramificações interestaduais, justificando a segregação como única medida eficaz para cessar a atividade delitiva e preservar a ordem pública.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como trabalho lícito, residência fixa e vínculos familiares, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
A fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão atende aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988, tendo sido clara e devidamente motivada com base na gravidade dos crimes imputados e no risco à ordem pública.
A prisão preventiva, desde que fundamentada, não viola os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana, conforme orientação do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A ausência de oferecimento de denúncia no prazo legal não invalida a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores e o processo encontra-se regularmente em andamento.
A gravidade concreta do crime e o modo de atuação do agente em organização criminosa estruturada justificam a manutenção da segregação cautelar.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.